Tribunal: TJES
Processo: 5005184-54.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005184-54.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELECINA MARIA DE JESUS DE SOUZA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5005184-54.2023.8.08.0030

RE
CORRENTE
:
DELECINA MARIA DE JESUS DE SOUZA

REC
ORRID
O
:
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6160776), eis que e
ste
preenche seus requisitos de admissibilidade
recursais
.

C
oncedo
a parte autora
os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/
19
95
c/c
art. 98 do CPC,
haja vista o
perfi
l
d
a
recorrente bem como as alegações aduzidas pelo patrono em sua peça recursal.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6160779).

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a parte requerente

tem como objetivo a reforma da sentença (Id 61607
70)
, em que o ju
ízo

a quo

julgou improcedentes os pedidos da inicial, por completa falta de provas
.

E
m suma, entendeu o juízo que a situação dos autos difere da ocorrida no bairro Aviso, pois,
no caso presente, ocorrido
no bairro Interlagos, a falha do serviço se deu em decorrência das fortes chuvas que culminaram com o rompimento de adutora e com isso a demora em sua manutenção, situação de emergência declarada no Decreto 1.606 do Município,
acolhendo a alegação de caso fortuito ou força maior.

Trata-se de ação
indenizatória por danos morais

sob o argumento
de que
o serviço de água foi interrompido por
oito
dias, de 29.11.2022 à 06.12.2022.

A

Recorrente
, em suas razões recursais,
suscita preliminar de cerceio de defesa. No mérito,
alega que a falta de água ocorreu em virtude de vazamento na tubulação, não tendo nenhuma relação com as chuvas, as quais teriam afetado
apenas
a região do interior. Afirma ainda que o caminhão-pipa não tinha mangueira para encher as caixas d’águas dos moradores e que as reportagens juntadas pela parte autora citam que houve rompimento da adutora.

PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA

A Recorrente afirma que a sentença é nula, pois requereu tanto na exordial quanto na réplica a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do representante legal da parte requerida. Contudo, a sentença não analisou os pedidos e julgou a ação. Entendo que
o alegado cerceamento restaria configurado caso o conjunto probatório já constante nos autos não fosse suficiente para possibilitar uma análise dos fatos alegados pela recorrente em sua defesa. Ocorre que a prova documental colacionada fornece elementos suficientes para o julgamento da demanda.
Além disso,
cabe ao juiz determinar a necessidade ou não da produção de provas.
Assim, rejeito a preliminar.

M
ÉRITO

Quanto ao mérito,
vejo ser o caso de inversão do ônus da prova,
pois
a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, militando em favor d
a parte autora
, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC).

Ocorre que a inversão do ônus não é absoluta, devendo o consumidor comprovar a verossimilhança das suas alegações.

Há vários processos nos Juizados Especiais sobre a falha que deixou os moradores do bairro
Interlagos
sem água no período de
29
.
11
.2022 à
06
.
12
.2022.

O
corre que a autora não comprovou residir no
local afetado
.
Em sede de contestação,
a ré afirmou que o desabastecimento não atingiu o bairro inteiro, mas sim parte da região de Interlagos II, tendo mencionado uma série de ruas (Id. 6160761), das quais não incluem a Avenida Tomé de Souza, a qual reside a recorrente.
A autora não impugnou tal fato em réplica.

Da mesma forma as notícias juntadas tanto pela autora (Id. 6160749 - Pág. 5) como pela ré (Id. 6160762) mencionam parte
do bairro
de Interlagos.
Também o
abaixo-assinado juntado pela recorrente com os nomes de diversos moradores de diversas ruas, nenhum mora nessa mencionada rua
da autora

(Id. 6160753).
No áudio juntado pela autora no Id. 6160754, uma pessoa liga para o SAAE e afirma morar na rua Artur Pinto Santana (04min:55seg), assim, presumo que essa pessoa não é a autora, já que de logradouro diverso. Esse mesmo áudio inclusive é juntado em vários processos.

Assim, tenho que a autora não comprovou residir no local afetado.

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (PEDIDO EM CONTRARRAZÕES)

Em contrarrazões, o Recorrido pleit
eia a condenação em multa por litigância de má-fé. Alega que a Recorrente
erra ao negar que a
chuva extraordinária
ocorrida
no final do ano de 2022 não atrapalhou a
manutenção da rede de água.
Contudo, não há má-fé
em construir teses e possuir entendimentos diversos aos da parte recorrida. A
recorrente
realizou
o recurso de fo
rma ordinária, de modo que se rejeita a alegação
do recorrido
. A má-fé deve resultar suficientemente provada, porquanto a boa-fé se presume.

Ante o exposto,
conheço o recurso
, mas
nego provimento
mantendo a sentença
ainda que
por fundamento
diverso
.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da
causa
, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da
justiça
gratuita,
conforme
art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)